Tribunal: STF
Processo: Rcl 52208
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada Julio Carlos Alonio Dores, em face do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Batalha/AL, que teria negado aplicação à Súmula Vinculante n° 14.



    Indeferi a liminar e determinei emendar a inicial (doc. 9).



    É o relatório do essencial. Decido.



    No presente caso, evidencia-se a inépcia da petição inicial, a qual não preencheu requisito de admissibilidade, qual seja: atribuição do valor da causa. 



    Mesmo após concedida oportunidade de emenda da inicial para sanar o vício, o reclamante permaneceu inerte e não cumpriu a diligência determinada (doc. 10).



    Ante o exposto, não tendo sido atendida a determinação desta Corte na decisão proferida em 2/8/2021, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único).



    Publique-se. Arquive-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente